Tribunal: TJMT
Processo: 0002938-13.2013.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002938-13.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AIRTON SEVERO DA SILVA - CPF: 397.678.769-87 (APELADO), ANDRE JULIANO PERES PERES - CPF: 256.005.308-03 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 011.660.818-85 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), Edson Luiz Szumovisk (APELANTE), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ SZUMOVISK (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DA EMPRESA DEMANDADA PELO ABALROAMENTO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DOS ARTIGOS 28, 29, § 2º E 44, TODOS DO CTB – DANO MORAL E ESTÉTICO COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – LIDE SECUNDÁRIA PROCEDENTE – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DE FORMA SOLIDÁRIA – PRECEDENTE DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O veículo que pretende realizar conversão à esquerda deve certificar-se que a manobra possa ser realizada com segurança em relação aos outros veículos que circulam pela mesma pista de rolamento
(TJMG. APC 1.0702.12.039868-1/001).

Se as provas produzidas comprovam que o condutor do ônibus da ré não observou as regras de trânsito, eis que o responsável pelo abalroamento ao deixar de tomar as devidas cautelas, deve suportar os danos causados à vítima do evento danoso.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por observar o grau de responsabilidade da empresa frente à ação indevida de seu motorista, o dano causado em razão dos sérios problemas no canal da medula da vítima e o abalo sofrido pela privação desta da prática de atividades físicas e/ou trabalhos pesados.

É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A., contra a sentença de ID 9003961, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de cód. 107560-0/0, movida por AIRTON SEVERO DA SILVA em face de VERDE TRANSPORTES LTDA, reconheceu a legitimidade da litisdenunciada NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A., para figurar no polo passivo da demanda; julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial para condenar as empresas rés ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e em R$5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos estéticos, acrescidos de juros de 1% a.m., desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; por fim, julgou procedente a lide secundária para fixar a responsabilidade regressiva da litisdenunciada em relação à primeira requerida (Verde Transportes LTDA), sendo esta responsável pelo ressarcimento integral da verba indenizatória.

Em suas razões, de ID 9003890, a seguradora apelante assevera a inexistência de nexo causal entre o acidente noticiado e os danos suportados pelo autor.

Alega que, por força obrigacional do contrato, não pode assumir a culpa por sinistros cuja responsabilidade é do terceiro envolvido, como
in casu,
vez que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Insurge quanto à ocorrência do dano moral e estético suportado pelo autor

e
,
sucessivamente, busca a redução do valor indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afirma que a incidência dos juros e da correção monetária devem ser contados da data de sua fixação definitiva.

Por fim, defende a necessidade da responsabilização solidária ocorrer até o limite da apólice contratada, bem como seja reformada a condenação em honorários advocatícios lhe imposta, já que não houve resistência de sua parte.

Em contrarrazões de ID 9003487 a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a seguradora recorrente em face da sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de reparação moral e estética decorrentes de acidente automobilístico culposo em via pública urbana, ocasionado pela empresa Verde Transportes Ltda.

Como relatado, nas razões do recurso a apelante busca afastar o nexo de causalidade entre o noticiado acidente e dano suportado pelo autor, a redução do
quantum
indenizatório, a modificação do marco inicial para a incidência de juros e correção monetária, bem como seja reformada a condenação em honorários advocatícios lhe imposta.

Pois bem.

Na prefacial, o autor narra que no dia 01.07.2011, por volta das 09:00 horas, foi vítima de acidente de trânsito ocorrido na Av. Ariosto da Riva, S/N, em frente à prefeitura Municipal de Alta Floresta, onde houve abalroamento do veículo que conduzia com o veículo de propriedade fiduciária da ré Verde Transportes.

Como se vê, a questão central da demanda gira em torno do reconhecimento da atuação culposa do condutor do veículo da empresa ré Verde Transportes LTDA, que é segurada pela apelante, para o acontecimento do evento lesivo suportado pelo autor.

In casu
, como bem pontuado na sentença, o nexo causal entre o fato lesivo e o dano se encontra sobejamente comprovado nos autos, sobretudo pela declaração do motorista da empresa ré, Sr. Edson Luiz Szumovisk, de que após ser ultrapassado pela motocicleta onde estava o autor, na qualidade de carona, esta parou abruptamente antes de uma faixa de pedestre, não dando tempo necessário à parada do ônibus. Enfatizou, ainda, que havia uma senhora “na beirada da faixa”, mas que, ao avistar o ônibus, ficou parada, “esperando o ônibus passar”.

A declaração da testemunha Willian Aparecido Vilalta leva ao mesmo julgamento, pois segundo este, “
a

senhora tava atravessando (a faixa) e voltou de ré; a moto tinha ultrapassado o ônibus (na altura do quebra—mo1as, ha uns 40 metros do local); e parou na faixa; o ônibus não parou"; “a moto ultrapassou no quebra-mola e ficou na pista do meio"; “ultrapassou pela direita"; “veio, parou e esperou a senhora; acho que o ônibus não viu a moto
".

Portanto, as provas produzidas comprovam que o condutor do ônibus da ré Verde Transportes Ltda não observou as regras de trânsito,
eis que conduziu o veículo sem a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.

E nesse particular, não há dúvida acerca da responsabilidade dos requeridos (empresa proprietária do veículo e seguradora) pelo ato danoso do praticado pelo motorista do ônibus, que agiu com imprudência, pois, não tomou as precauções que lhe são impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”;

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

§ 2.º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores [...]”;

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”;

Em conclusão, da análise do conjunto fático-probatório, o autor/recorrido logrou êxito em demonstrar a responsabilidade do motorista de ônibus da ré pelo abalroamento noticiado pelo autor.

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentam questões semelhantes,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DA MOTORISTA DEMANDADA AO PRETENDER ADENTRAR NA PISTA CENTRAL ACABANDO POR COLIDIR NO AUTOMÓVEL DA AUTORA.
O VEÍCULO DA AUTORA PRETENDIA SEGUIR RETO, E A DEMANDADA SE PRETENDIA EXECUTAR MANOBRA DEVERIA TER TIDO AS CAUTELAS NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DA MESMA.
OBSERVÂNCIA ART. 34 DO CPC. DANOS MATERIAIS PROVADOS POR TRÊS ORÇAMENTOS. CULPA EVIDENCIADA. PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível Nº 71005866728, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 26/02/2016)

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRINCÍPIO DA INCOLUMIDADE DOS VEÍCULOS MENORES. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA. CULPA PRESUMIDA DO VEÍCULO MAIOR. O princípio da incolumidade dos veículos menores e as disposições do Código de Trânsito Brasileiro rezam que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores.
O veículo que pretende realizar conversão à esquerda deve certificar-se que a manobra possa ser realizada com segurança em relação aos outros veículos que circulam pela mesma pista de rolamento.
”
(TJ-MG; APCV 1.0702.12.039868-1/001; Rel. Des. Cabral da Silva; Julg. 14/07/2015; DJEMG 03/08/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Configurada a imprudência do motorista, ante a sua intenção de realizar manobra perigosa para adentrar em via rural lateral, resta configurada a violação do dever jurídico originário estabelecido nos artigos 28 e 35 do CTB, tendo sido o mesmo, exclusivo causador do evento danoso (acidente).
2 - O boletim de acidente de trânsito serve de prova para apurar a culpa pelo acidente automobilístico. 3 - Isto posto, o valor fixado pelo Juízo a quo a título de danos materiais na importância de R$ 4.070,00 (quatro mil e setenta reais) deve prevalecer. 4 - Sentença mantida. 5 - Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-ES; APL 0003665-80.2009.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 24/03/2015; DJES 01/04/2015)

Em relação ao dano moral, sabemos que é resultante da dor de uma violação de bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão sofrida pela pessoa natural de direito, em seu patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, caracteriza o respectivo dano.

O dano moral dispensa prova em concreto, pois, se trata de presunção absoluta. Desse modo, não precisa a parte autora provar que os danos sofridos, em virtude do acidente automobilístico causado pela ré, acarretaram os prejuízos de ordem física e psicológica.

Cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja
minoração
é pleiteada pela recorrente.

É sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando o grau de responsabilidade das empresas demandadas frente à ação indevida do motorista, o dano causado ao recorrido em razão da redução de mobilidade em seu polegar direito, aleijão e perda da respectiva digital, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$10.000,00 (dez mil reais) e R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos estéticos
, mostram-se adequadas às peculiaridades do caso concreto.

Em relação a lide secundária, dos documentos apresentados pela empresa litisdenunciada, ora apelante, infere-se a contratação de seguro entabulada com a empresa de ônibus ré, estando abrangido neste pacto o veículo envolvido no sinistro, com cobertura na apólice para danos materiais, danos corporais e danos morais a terceiros não transportados.

Assim, incontestável a responsabilidade contratual da seguradora, que deverá ressarcir a primeira apelante as indenizações até o limite previsto na apólice.

Impende ressaltar, ainda, que não há na apólice cláusula expressa de exclusão de cobertura pelos danos estéticos, devendo este ser compreendido na rubrica dos danos corporais.

Portanto, havendo relação contratual válida entre as partes, contendo cláusula específica de cobertura para o dano moral, dano corporal e dano material a terceiros não transportados, deve a seguradora litisdenunciada ser condenada solidariamente a arcar com o prejuízos suportados pela vítima, respeitado o limite previsto na apólice.

A condenação direta da seguradora é possível, não havendo necessidade de que o segurado primeiro reembolse o valor da condenação para somente após ser ressarcido. Sobre o tema, a Segunda Seção do Tribunal Superior consagrou o entendimento, inclusive em sede de recurso especial representativo de controvérsia, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
2. Recurso especial não provido.”
(REsp nº 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/4/2012 – sem grifos no original).

Dessa maneira, escoreita a sentença também nesse ponto, via de consequência, mantenho o ônus sucumbencial também em desfavor da seguradora apelante.

Por fim, quanto ao marco inicial para incidência dos juros de mora, acertada a sentença que, de acordo com o Verbete Sumular nº 54 do STJ, fixa como
dies a quo
, para os casos de responsabilidade extracontratual, a data do evento danoso.

Neste sentido:

“[...] Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à atualização monetária, o termo inicial é a data em que foi arbitrado o valor da indenização, uma vez que, no momento de seu arbitramento, o julgador leva em consideração a expressão atual da moeda”.
(TJMT. RAC nº 55197/2016. 5ª Câmara Cível. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 03.10.2016 – Dje: 11.10.2016).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono do recorrido para 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020